Tribunal: TJDFT
Processo: 0707758-21.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATO. CÓPIA DIGITALIZADA. ASSINATURA. IMPUGNAÇÃO. DÚVIDA. PROVA PERICIAL. NECESSÁRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Não há ausência de fundamentação específica, em suposta violação do Princípio da Dialeticidade, quando as razões do recurso confrontam especificamente os fundamentos da sentença impugnada.
2. Sendo o juiz é o destinatário da prova (art. 371 do CPC), quando constatar que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação de sua convicção, pode indeferir as provas reputadas impertinentes e conhecer diretamente do pedido e proferir sentença, sem que essa providência caracterize cerceamento de defesa. Inteligência do artigo 355, I, do CPC.
3. Ainda que tenha a liberdade para determinar as provas necessárias e úteis ao deslinde da controvérsia, na busca da verdade real, o magistrado deve se atentar para as hipóteses em que a prova requerida é imprescindível para o deslinde da causa.
4. Ao requerer a apresentação do documento original para possibilitar perícia técnica, a parte indicou que o documento digitalizado pode ter sido objeto de adulteração, com aposição posterior da assinatura, de modo que configura cerceamento de defesa a negativa de produção da prova e o julgamento de improcedência do pedido baseado na ausência de impugnação da assinatura constante do contrato.
5. Pairando dúvidas quanto aos fatos alegados pelas partes, e não sendo possível dirimi-las com as provas constantes nos autos, cabe ao magistrado, mesmo sem requerimento das partes, determinar a produção de prova pericial necessária para o julgamento do feito, conforme preceitua o artigo 370 do CPC.
6. Preliminar de violação a dialeticidade rejeitada. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.